Tribunal: STJ
Processo: 0009845-80.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088545 - RJ(2025/0421940-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TORRES DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN - SP310191
RAQUEL DE CASTRO JURADOS - SP290331
RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
AGRAVADO
: VICENTE JOSÉ DOS REIS PEREIRA
AGRAVADO
: DAICI MARTINS PEREIRA
ADVOGADO
: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, versando sobre impugnação ao cumprimento de sentença e fungibilidade
com exceção de pré-executividade, com óbices relacionados à ausência de
violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, aplicação da Súmula n. 7 do STJ e
deficiência na demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de
recolhimento de custas, em ação revisional de aluguel não residencial. Valor da
causa é de R$ 16.656,00.
3. A sentença julgou procedente a revisional, fixando o novo aluguel desde a
citação e honorários sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou, em parte, a sucumbência para incidir sobre o
benefício econômico e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão, erro material e
ausência de fundamentação em violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC; (ii)
saber se incide a preclusão temporal do

§ 11, do CPC diante
art. 223 c/c art. 525,
da recepção da impugnação como exceção de pré-executividade; (iii) saber se
houve extrapolação dos limites da lide e decisão
em afronta aos arts.
extra petita
141 e 492 do CPC; e (iv) saber se se comprova dissídio jurisprudencial na forma do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA55324070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b2e69d9b-5bb2-44ab-9813-5f8e014a05e0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão estadual
enfrentou, de modo claro e suficiente, os temas da fungibilidade, da preclusão e da
restituição de valores.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto aos
pagamentos e às diferenças de aluguel, inviabilizando a revisão do entendimento
que recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade por
violação da coisa julgada.
8. Também quanto aos limites da lide e à adequação dos valores ao título, a revisão
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e da dinâmica dos atos
executivos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, em desconformidade com o
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta, de modo claro, as teses deduzidas, não ocorrendo vício
que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
de fatos e provas quanto à recepção da impugnação como exceção de pré-
executividade e à verificação de excesso de execução. 3. A Súmula n. 7 do STJ
também obsta a revisão acerca dos limites da lide e da adequação dos valores ao
título executivo. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude
fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ; sem
art. 1.029,
art. 255,
atendimento, fica prejudicado o conhecimento”.
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 223, 525, § 11, 141,
Dispositivos relevantes citados:
492, 1.029, § 1o, 85, § 11; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55324070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b2e69d9b-5bb2-44ab-9813-5f8e014a05e0

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b2e69d9b-5bb2-44ab-9813-5f8e014a05e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088545 - RJ(2025/0421940-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TORRES DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN - SP310191
RAQUEL DE CASTRO JURADOS - SP290331
RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
AGRAVADO
: VICENTE JOSÉ DOS REIS PEREIRA
AGRAVADO
: DAICI MARTINS PEREIRA
ADVOGADO
: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, versando sobre impugnação ao cumprimento de sentença e fungibilidade
com exceção de pré-executividade, com óbices relacionados à ausência de
violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, aplicação da Súmula n. 7 do STJ e
deficiência na demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de
recolhimento de custas, em ação revisional de aluguel não residencial. Valor da
causa é de R$ 16.656,00.
3. A sentença julgou procedente a revisional, fixando o novo aluguel desde a
citação e honorários sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou, em parte, a sucumbência para incidir sobre o
benefício econômico e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão, erro material e
ausência de fundamentação em violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC; (ii)
saber se incide a preclusão temporal do

§ 11, do CPC diante
art. 223 c/c art. 525,
da recepção da impugnação como exceção de pré-executividade; (iii) saber se
houve extrapolação dos limites da lide e decisão
em afronta aos arts.
extra petita
141 e 492 do CPC; e (iv) saber se se comprova dissídio jurisprudencial na forma do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA54994327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:31
Código de Controle do Documento: c3ea4b82-577a-417b-a363-bbedee4591e1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão estadual
enfrentou, de modo claro e suficiente, os temas da fungibilidade, da preclusão e da
restituição de valores.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto aos
pagamentos e às diferenças de aluguel, inviabilizando a revisão do entendimento
que recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade por
violação da coisa julgada.
8. Também quanto aos limites da lide e à adequação dos valores ao título, a revisão
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e da dinâmica dos atos
executivos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, em desconformidade com o
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta, de modo claro, as teses deduzidas, não ocorrendo vício
que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
de fatos e provas quanto à recepção da impugnação como exceção de pré-
executividade e à verificação de excesso de execução. 3. A Súmula n. 7 do STJ
também obsta a revisão acerca dos limites da lide e da adequação dos valores ao
título executivo. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude
fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ; sem
art. 1.029,
art. 255,
atendimento, fica prejudicado o conhecimento”.
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 223, 525, § 11, 141,
Dispositivos relevantes citados:
492, 1.029, § 1o, 85, § 11; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TORRES DO
BRASIL S. A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
na ausência de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil e
na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Houve pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54994327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:31
Código de Controle do Documento: c3ea4b82-577a-417b-a363-bbedee4591e1

Contraminuta às fls. 182-192.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em agravo de instrumento, nos autos de ação revisional de aluguel, em
fase de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 53):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL
NÃO RESIDENCIAL JULGADA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. LOCATÁRIA VENCIDA NA DEMANDA QUE BUSCA A
SATISFAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PROVISÓRIO A TÍTULO
DE ALUGUEL E O VALOR FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO PELO
ACÓRDÃO. DIFERENÇA DE VALOR DISSONANTE AO CONSTANTE NO
TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. VIOLAÇÃO À COISA JULGA MATERIAL.
ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE
SE RECEBER A PEÇA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MERA
ADEQUAÇÃO AO VALOR FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA
COGNISCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393 DO STJ.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se, na origem, de impugnação aos
cálculos apresentados pela locatária executada, objetivando a diferença entre o valor
estabelecido a título de revisão de aluguel não residencial e o valor que havia sido
fixado a título de aluguéis provisórios, que foi rejeitada, sob o fundamento de
ausência de recolhimento de custas. 2. Hipótese em que a locatária agravada efetuou
a cobrança de diferença de aluguéis de R$ 8.000,00 (fls. 668-772). 3. Contudo, a
decisão de fls. 76-77 estabeleceu os aluguéis provisórios em R$ 6.000,00, e o título
judicial exequendo fixou os aluguéis em R$ 5.811,72, conforme sentença de fls. 413-
416, mantida pelo acórdão de fls. 518-537. 4. Tendo em vista a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, verifica-se a
possibilidade de receber a peça oferecida pelos agravantes como exceção de pré-
executividade, porquanto se constata que houve violação à coisa julgada material. 5.
Uma vez que não se constata a necessidade de dilação probatória, bastando com a
simples análise dos valores verificar que o cumprimento de sentença não observa
estritamente o título judicial exequendo, tratando-se de matéria de ordem pública
que não se submete aos efeitos da preclusão, restando evidenciada a violação à coisa
julgada material. 6. A decisão hostilizada, proferida pelo juízo de origem na fase de
cumprimento de sentença, alterou o valor fixado dos aluguéis na sentença transitada
em julgado. 7. Não cabe, em sede de cumprimento de sentença, a alteração do que
Documento eletrônico VDA54994327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:31
Código de Controle do Documento: c3ea4b82-577a-417b-a363-bbedee4591e1

foi decidido e se encontra coberto pelo manto da coisa julgada material. 8. O STJ
estabeleceu que “o juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de
conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do
comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua
fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas
aclarar o exato alcance da tutela antes prestada”, de acordo com o
tendo como relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.738.737/RS,
Turma, julgado em
9. A certeza quanto ao valor da diferença a título de
08/10/2019.
aluguéis decorre da própria natureza do título judicial exequendo, tendo em conta a
matéria estar acobertada pela coisa julgada. 10. Reforma da decisão impugnada para
determinar que a fase de cumprimento de sentença observe o título judicial
exequendo que fixou os aluguéis em R$ 5.811,72, conforme sentença de fls. 413-
416, mantida pelo acórdão de fls. 518-537. 11. Recurso provido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 76).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II e III, do Código de Processo Civil, porque o acórdão dos
embargos teria permanecido omisso e com erro material ao não reconhecer a
devolução dos valores pagos a maior durante a ação revisional;
b) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria
carecido de fundamentação quanto às teses capazes de infirmar a conclusão,
inclusive sobre o
§ 11, do Código de Processo Civil;
art. 525,
c) 223
525, § 11, do Código de Processo Civil, pois a decisão teria
c/c
admitido matérias preclusas em impugnação rejeitada, sem fato superveniente, ao
recebê-las como exceção de pré-executividade;
d) 141 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal teria decidido
fora dos limites da lide ao acolher exceção de pré-executividade sem pedido
específico; e
e) 492 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão teria proferido
decisão de natureza diversa da pedida, ao reformar para admitir exceção de pré-
executividade.
Documento eletrônico VDA54994327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:31
Código de Controle do Documento: c3ea4b82-577a-417b-a363-bbedee4591e1

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a impugnação poderia
ser recebida como exceção de pré-executividade para ajustar o cumprimento de
sentença ao título que fixou o aluguel em R$ 5.811,72, divergiu dos acórdãos do
TJSP (AIs 2060543-32.2023.8.26.0000 e 2008347-85.2023.8.26.0000).
Requer o provimento do recurso para que se mantenha a rejeição liminar
da impugnação, sem fungibilidade para exceção de pré-executividade, e para que o
cumprimento de sentença prossiga como proposto.
Contrarrazões às fls. 130-147.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por
ausência de recolhimento de custas, em ação revisional de aluguel não residencial.
Valor da causa é de R$ 16.656,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a revisional,
fixando o novo aluguel em R$ 5.811,72 desde a citação, e honorários de 10%
sobre o valor atualizado da causa (fls. 413-416 da origem).
A Corte de origem reformou, em parte, a sentença apenas quanto à
sucumbência para incidir sobre o benefício econômico e majorou em 5% os
honorários (fls. 518-537 e 552-556 da origem).
I - Arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega violação do
por
art. 1.022
omissão e erro material, e do
§ 1o, por falta de fundamentação, porque o
art. 489,
acórdão não teria enfrentado as teses sobre fungibilidade, preclusão do 525, § 11, e
restituição de valores pagos a maior.
Documento eletrônico VDA54994327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:31
Código de Controle do Documento: c3ea4b82-577a-417b-a363-bbedee4591e1

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, do CPC, visto

que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls.
62-
Registre-se que, enquanto a impugnação ao cumprimento de sentença pode
envolver as matérias constantes no
do Código de Processo Civil, a exceção
art. 525
de pré-executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que
não demandem dilação probatória. De tal sorte, tem-se que, por trazer aos autos
matéria que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, pode esta ser apresentada
em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo pelo executado.
Na hipótese em exame, não se constata a necessidade de dilação probatória,
uma vez que da simples análise dos valores, depreende- se que o cumprimento de
sentença não observa estritamente o título judicial exequendo, porquanto trata-se de
matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão, restando
evidenciada a violação à coisa julgada material, conforme orientação contida AR
Esp n. 2.694.267, sendo relator o Ministro Marco Buzzi, com publicação no DJEN
de DJe 01/10/2024.
Nesse contexto, verifica-se que a certeza quanto ao valor da diferença a título
de aluguéis decorre da própria natureza do título judicial exequendo, tendo em conta
a matéria estar acobertada pela coisa julgada.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 223
525, § 11, do Código de Processo Civil
c/c
A recorrente afirma violação da preclusão temporal e do regime do
§ 11, porque o Tribunal recebeu matérias de impugnação como exceção
art. 525,
de pré-executividade sem fato superveniente.
O acórdão recorrido concluiu ser matéria cognoscível de ofício, sem
necessidade de dilação probatória, pois a execução não observava o título e havia
Documento eletrônico VDA54994327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:31
Código de Controle do Documento: c3ea4b82-577a-417b-a363-bbedee4591e1

violação da coisa julgada, razão pela qual se admitiu a fungibilidade para exceção
de pré-executividade (fls. 61-63).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas quanto
aos pagamentos e às diferenças de aluguel, o que é incabível em recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil
Alega o recorrente que o Tribunal extrapolou os limites da lide e
proferiu decisão diversa da pedida ao receber a impugnação como exceção de pré-
executividade.
O acórdão assentou que a adequação dos valores ao título e a
preservação da coisa julgada são matérias de ordem pública, cognoscíveis de
ofício, permitindo a recepção da peça como exceção de pré-executividade e a
correção do cumprimento de sentença (fls. 61-64).
Rever tal conclusão exigiria revolver o acervo fático-probatório e a
dinâmica dos atos executivos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com os acórdãos do TJSP nos AI 2060543-
32.2023.8.26.0000 e AI 2008347-85.2023.8.26.0000, que não admitiram exceção
de pré-executividade para discutir excesso de execução.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
Documento eletrônico VDA54994327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:31
Código de Controle do Documento: c3ea4b82-577a-417b-a363-bbedee4591e1

divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54994327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:31
Código de Controle do Documento: c3ea4b82-577a-417b-a363-bbedee4591e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.088.545 / RJ
Número Registro: 2025/0421940-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098458020258190000 00156335120208190000 00528044220208190000 03308872220198190001
156335120208190000
202524512809
3308872220198190001
528044220208190000
98458020258190000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TORRES DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS : RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN - SP310191
RAQUEL DE CASTRO JURADOS - SP290331
AGRAVADO
: VICENTE JOSÉ DOS REIS PEREIRA
AGRAVADO
: DAICI MARTINS PEREIRA
ADVOGADO
: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: 41745b79-ca28-461b-a69f-eaa719152553

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: 41745b79-ca28-461b-a69f-eaa719152553